Tribunal: TJPA
Processo: 0809098-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809098-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANE DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0809098-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470; ISAAC COSTA LÁZARO FILHO- OAB/PA nº 30.043-A

AGRAVADA:
L.S.C representada por sua genitora CHRISTIANE DA SILVA SANTOS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PESSOAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde da autora, beneficiária com Transtorno do Espectro Autista em grau 3. A agravante sustenta a legalidade do cancelamento do plano por inadimplência superior a 60 dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, alegando regular notificação. Requer a reforma da decisão monocrática para manter o indeferimento da tutela provisória pelo juízo de 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade do cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência da usuária, diante da ausência de notificação prévia pessoal do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, especialmente a notificação pessoal do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

A jurisprudência dominante exige que a notificação seja pessoal e inequívoca, não sendo suficiente o simples recebimento da correspondência por terceiro no endereço do beneficiário.

No caso concreto, a notificação encaminhada pela operadora não preenche os requisitos de validade, pois foi recebida por terceiro, sem comprovação da ciência pessoal da beneficiária.

A agravada apresenta condição clínica grave — Transtorno do Espectro Autista em grau 3 —, o que reforça a necessidade de continuidade do tratamento médico, inviabilizando a interrupção abrupta da cobertura assistencial.

O direito à saúde é direito fundamental constitucionalmente assegurado (CF, arts. 6º e 196), e sua proteção demanda atuação judicial cautelosa frente à vulnerabilidade do consumidor e às possíveis consequências irreversíveis da suspensão indevida da assistência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência só é válida se houver notificação prévia pessoal do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

O simples recebimento da notificação por terceiro no endereço do beneficiário não supre a exigência legal de ciência pessoal.

Em casos envolvendo pacientes em situação de vulnerabilidade clínica, como portadores de transtorno do espectro autista, a interrupção do serviço sem notificação válida compromete o direito fundamental à saúde e justifica o restabelecimento da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0040927-94.2012.8.14.0301, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 29.09.2020; TJMG, AC nº 10000205691058001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 16.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, reformando a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (Proc n° 0838438-31.2024.8.14.0301), para determinar que a Hapvida Assistência Médica Ltda restabeleça imediatamente o plano de saúde da autora, ora agravada.

Em suas razões recursais (Id n° 24346145), narrou o agravante que o cancelamento do plano da agravada foi legítimo, com base no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, diante do atraso superior a 60 dias no pagamento das mensalidades vencidas em dezembro/2023 e janeiro/2024.

Afirma que houve prévia notificação enviada ao endereço da beneficiária e que não é exigida sua assinatura no AR, conforme Súmula Normativa nº 28 da ANS.

Aduz que não praticou ato abusivo, tendo apenas exercido direito previsto em lei e no contrato, e que a decisão agravada compromete a sustentabilidade do plano, incentivando inadimplementos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, que negou a tutela provisória pleiteada para o restabelecimento do plano.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 26364019) pugnando pelo total improvimento do Agravo Interno.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para
determinar que a Hapvida Assistência Médica Ltda restabeleça imediatamente o plano de saúde da autora, ora agravada.

Como cediço,
o Art. 13, inciso II da Lei n°

9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato.

A lei veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Vejamos a legislação:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998)

No entanto, a jurisprudência consolidada impõe como requisito indispensável para a validade da rescisão contratual a realização de notificação prévia e pessoal, com a finalidade de assegurar ao consumidor ciência inequívoca da medida.

No caso dos autos, a agravante limitou-se a enviar notificação por meio de carta com aviso de recebimento (AR), que foi recebida por terceiro, fato que, segundo precedentes, não atende ao critério de notificação pessoal, comprometendo a regularidade do ato rescisório. (ID n° 120303278 – autos de origem).

O entendimento jurisprudencial tem se consolidado quanto a exigência de notificação pessoal para a validade da rescisão unilateral de contratos de plano de saúde, como se depreende do precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE
[...] Segundo o art. 13 da Lei 9.656/1998, a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato em decorrência da inadimplência do consumidor, por período superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado.
Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, para que a notificação seja reputada válida, é necessário que seja prévia e pessoal, o que não se verifica no caso
.” (TJ-PA, Apelação Cível nº 0040927-94.2012.8.14.0301, Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho, 29/09/2020).

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98,
para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização. (TJ-MG - AC: 10000205691058001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

É importante ressaltar que a agravada é portadora de Transtorno do Espectro Autista em grau 3, necessitando de acompanhamento médico contínuo e terapias regulares para manter a estabilidade de sua saúde. Assim, a interrupção abrupta de tais serviços, sem a devida instrução probatória e diante da ausência de notificação válida gera riscos irreversíveis a menor.

Dessa forma, entendo que essa condição reforça a necessidade de restabelecimento imediato do plano de saúde, especialmente em caráter provisório, até que a matéria seja melhor analisada no curso do processo.

Ora, o direito à saúde não constitui prerrogativa ordinária, mas sim um direito fundamental assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, o que impõe ao Judiciário uma análise especialmente criteriosa em demandas que envolvam restrição ou supressão de cobertura assistencial.

Trata-se, pois, de causa sensível, que demanda equilíbrio entre o exercício regular do direito das operadoras e a proteção da dignidade do consumidor.

Nesse contexto, a exigência de notificação prévia pessoal e efetiva do beneficiário antes do cancelamento do plano de saúde, por inadimplência, revela-se indispensável, pois constitui a única forma de assegurar que a parte tenha ciência da mora e oportunidade real de purgar o débito.

Não é suficiente, para esse fim, a simples entrega da correspondência a terceiro no endereço indicado, como ocorreu nos presentes autos, especialmente diante da gravidade das consequências que decorrem do cancelamento unilateral do contrato em matéria de saúde suplementar.

Portanto, diante da ausência de notificação pessoal, a rescisão é inválida, devendo ser assegurado o restabelecimento da cobertura contratual, especialmente considerando o quadro clínico da beneficiária e o risco de danos irreversíveis à sua saúde.

Acrescento que a reativação do plano deve ser imediata, porém deverá o réu emitir boleto com os valores devidos para pagamento pelo consumidor, bem como das mensalidades subsequentes.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025